Tribunal: TJSP
Processo: 0004676-61.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000638330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004676-61.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
DIONELSON ESTEVAM DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução interposto por DIONELSON
ESTEVAM DOS SANTOS, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada
por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0004676-61.2020.8.26.0625
-
VOTO No 42231
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004676-61.2020.8.26.0625
AGRAVANTE: DIONELSON ESTEVAM DOS SANTOS
AGRAVADO....: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ORIGEM........: 1a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE TAUBATÉ
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora SUELI ZERAIK DE OLIVEIRA ARMANI)
DIONELSON ESTEVAM DOS SANTOS requereu ao Juízo
de Direito da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Taubaté, nos
autos de Execução Criminal no 1005575-42.2020.8.26.0625, livramento
condicional (fls. 9/10).
A digna Magistrada indeferiu o pedido, por não preencher o
condenado o requisito de natureza objetiva (fls. 35).
Inconformado, DIONELSON interpôs o presente Agravo em
Execução, sustentando, em síntese, que preenche os requisitos necessários
à concessão da benesse. Alega ainda que a prática de falta disciplinar de
natureza grave não tem o condão de interromper o lapso temporal para fins
do benefício. Encerra pleiteando o provimento do presente recurso, a fim
de que lhe seja concedido o livramento condicional (fls. 1/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0004676-61.2020.8.26.0625
-
O Agravado apresentou Contraminuta sustentando o acerto da
r. decisão recorrida a ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 39/45).
A r. decisão agravada foi mantida em juízo de retratação (fls. 47).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou
Parecer no sentido do não acolhimento da pretensão recursal, considerando-se
não preenchido o requisito de natureza objetiva para o livramento condicional
(fls. 65/71).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO não se opôs a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O Agravante cumpre pena de 14 anos, 05 meses e 13 dias de
reclusão, pela prática de crimes de homicídio qualificado, vilipêndio de
cadáver, lesão corporal no âmbito de violência doméstica e porte de droga
para uso próprio. Iniciou o cumprimento da pena no dia 07.03.2009 e, o
término encontra-se previsto para 22.08.2023.
Embora entenda que a prática de falta disciplinar de natureza
grave, não seja causa interruptiva do lapso temporal para concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0004676-61.2020.8.26.0625
-
livramento condicional, por falta de previsão específica, o que foi
reforçado com a edição da Súmula o 441, do Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no caso a situação é bem diversa.
Ocorre que o Agravante praticou na realidade novo crime
doloso - que embora constitua falta disciplinar de natureza grave,
nos termos do art. 52, da Lei da Execução Penal, sua conduta é bem mais
grave.
Ilógico considerar que o condenado preencheria o requisito
objetivo - lapso temporal para livramento condicional - considerando o
período de cumprimento de pena que anteceda a prática do próprio crime,
em relação ao qual está sendo também beneficiado.
Com isso, tenho que deva ser considerado como termo inicial
para o benefício, a data do último crime e o término de cumprimento de
pena que passou a ser prevista.
No caso, o condenado não cumpriu 2/3 + 1/2 de sua pena a
partir do último crime, o que somente será alcançado aos 10.11.2021
(TCP: 22.08.2023; último crime: 20.09.2017; faltava cumprir - crime
hediondo: 05 anos, 05 meses e 17 dias; 2/3: 03 anos, 07 meses e 20 dias;
crime comum: 01 ano; 1/2: 06 meses).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo
em Execução interposto por DIONELSON ESTEVAM DOS SANTOS,
qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0004676-61.2020.8.26.0625
-
fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)